Tribunal: TJBA
Processo: 8024501-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024501-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANDERLI DOS SANTOS REIS FILHO

Advogado(s)
:
FLORA JAMILLE GAMA DE JESUS

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDE O RECEBIMENTO PESSOAL DO DESTINATÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8024501-61.2023.8.05.0000
,
nos quais figuram como Embargante
VANDERLI DOS SANTOS REIS FILHO
e
como Embargada

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator